Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710813-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: HELIO ANTONIO NASCIMENTO DA ROCHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos no 0701183-04.2021.8.07.0019, que determinou que o banco emendasse a inicial para apresentar o original do título executivo extrajudicial e a exclusão dos honorários dos cálculos. A decisão impugnada foi lançada nos seguintes termos: 1. Verifico que o pedido formulado pela parte autora (ID 117592162) preenche os requisitos legais para a conversão da ação de busca e apreensão em execução (Decreto-Lei n.o 911/1969, alterado pela Lei n.o 13.043/2014, arts. 4o e 5o), razão pela qual defiro o pedido de conversão em execução. 2. Retifique-se a autuação e promovam-se as anotações necessárias. 3. Emende-se a petição inicial da conversão de ação de busca e apreensão em ação executiva (ID 117592162) para instruí-la com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação (CPC, art. 798, I, alínea "b"), o qual deverá ser elaborado em estrita observância ao parágrafo único do mesmo dispositivo legal mencionado, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, uma vez que a parte requerida/executada tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro. 4. Alerto, desde já, que honorários advocatícios não devem ser incluídos nos cálculos, uma vez que a fixação cabe a este Juízo. 5. Cumprida a determinação acima, adeque o valor atribuído à causa nos termos do item anterior, recolhendo as despesas iniciais complementares, se o caso; ou comprovando a inexistência de despesas remanescentes. 6. A nova petição inicial substitutiva deverá ser apresentada em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. 7. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, arts. 801 e 924, I). 8. No mais, oportunamente (Portaria 02, de 07.05.2020, deste Juízo), apresente a parte autora/exequente a este Juízo o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade (CPC, art. 798, I, "a"). Certifique-se. Portaria 02, de 07.05.2020, deste Juízo Art. 1o - Postergar a apresentação na Serventia deste Juízo para 15 (quinze) dias após o retorno das atividades judiciárias ao atendimento presencial e mediante prévio agendamento pelo e-mail institucional (vcfos.rem@tjdft.jus.br) de originais de documentos, tais como, título executivo extrajudicial (CPC, art. 425, § 2o); laudos, contratos, etc, para verificação de sua autenticidade. 9. Nomeio, desde já, a parte exequente como depositária fiel do mencionado titulo de crédito. 10. Por fim, proceda-se à baixa das restrições outrora inseridas no veículo objeto da lide por meio do sistema RENAJUD. Recanto das Emas/DF. Argumenta ser desnecessário juntar o contrato original, nos termos do art. 424 do CPC e que a “jurisprudência é pacífica no sentido de que, a cópia reprográfica do documento possui a mesma validade do original”. Alega que “Quanto aos honorários, nenhuma ilegalidade existe na sua cobrança, uma vez que foi necessário o ingresso de ação de busca e apreensão, que foi convertida em execução, para que o agravante busque o seu crédito inadimplido.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 34245574). Em uma análise preliminar, entendo estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada. Nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT, a cédula de crédito é título de crédito, cuja transferência depende de endosso “em preto”, de forma que sua circulação sofre limitação, motivo pelo qual a execução pode ser instruída com cópia da versão original. Confira-se: BANCO PAN S.A versus GERALDO RIBEIRO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito, conforme expressa previsão na lei regente da matéria, devendo ser firmada pelo emitente, bem como estar acompanhada de planilha de cálculo que permita aferir o valor do débito vencido e não pago. 2. Como sua transferência depende de "endosso em preto", sua circulação sofre limitação, razão pela qual a execução pode ser instruída com a cópia da versão original, configurando rigor e formalismo excessivo entender-se de outra forma. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 933175, 20140610055907APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 112-132) Quanto à cobrança de honorários, a cédula de crédito bancário prevê a possibilidade de cobrança de 10% de honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais em caso de atraso no pagamento, de forma que não se mostra indevida, em princípio, a inclusão de honorários na execução, desde que limitados a 10% do valor total devido. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o processamento da execução, sem necessidade de juntada do título original e com a inclusão de honorários, no limite de 10% do valor devido, conforme previsão contratual. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2022